Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721369-03.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os credores agravam de capítulo da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Processo 0713579-45.2023.8.07.0018 – ids 190398670; 194839956 – EmDs improvidos), que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), rejeitou a impugnação do DF e determinou a remessa dos autos à contadoria, após a preclusão, para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação (metodologia de acordo com o RE 870.947, até novembro/21, e, após, aplicação da SELIC, conforme EC 113/21), e, determinou, em seguida, a intimação das partes para manifestação, no prazo de 5 dias, a expedição, transcorrido in albis, dos requisitórios. Alegam, em suma, que não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, pois a coisa julgada formada no processo de conhecimento, aliado à rejeição dos embargos do devedor ou da impugnação ao cumprimento de sentença, reduz consideravelmente as chances dos eventuais recursos interpostos pelo devedor serem acolhidos, podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública, tendo em vista a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público. Apontam perigo de dano na possibilidade de os agravantes esperar tempo desarrazoado para a satisfação do seu crédito., Requerem a tutela de urgência para prosseguimento regular do cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. 2. Não conheço do capítulo acerca do pedido de expedição imediata dos requisitórios, pois necessária a, já determinada, remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito. No mais, não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF 31 de maio de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR